Tribunal: STF
Processo: HC 105275
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR. NÃO 
   CONHECIMENTO DO WRIT PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. JURISPRUDÊNCIA DO 
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA 691. HABEAS CORPUS NÃO 
   CONHECIDO.
1.	 Ao negar seguimento ao habeas corpus impetrado 
   contra decisão de indeferimento de liminar, o tribunal de origem 
   aplicou jurisprudência pacífica do STF, no sentido de que a 
   superação da súmula 691 somente é possível quando demonstrada a 
   existência de constrangimento flagrante contra a liberdade do 
   paciente.
2.	Habeas corpus não conhecido.